Tribunal: TJDFT
Processo: 0740039-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 247143838, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0738543-85.2025.8.07.0001, proposta em face de POSTO DE COMBUSTIVEIS M RIBEIRO GOIANIA LTDA, MARCELO RIBEIRO DA SILVA, M RIBEIRO HOLDING LTDA, MARCIO RIBEIRO DA SILVA e M RIBEIRO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA (agravados/executados), que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da cédula de crédito bancário (ID 243732880, cláusula 27, dos autos de origem) e, por consequência, nos termos do art. 63, §§1o, 3o e 5o do CPC, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Goiânia - GO. Em suas razões recursais (ID 76385570), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que o presente recurso volta-se contra a decisão que antes mesmo da determinação de citação dos Agravados, declarou de ofício a abusividade da cláusula de eleição de Foro existente no título executivo, tendo determinado a redistribuição dos autos para o Foro de domicílio dos Executados (Goiânia/GO), a despeito do contrato firmado entre as partes prever expressamente o Foro da Comarca de Brasília/DF para a resolução de disputas. Argumenta que a decisão agravada não se atentou ao fato de que, na verdade, (i) no contrato que embasa a execução de origem, há cláusula expressa de eleição do Foro a comarca do local de emissão da Cédula, sendo a Comarca de Brasília como competente para dirimir quaisquer controvérsias advindas do negócio jurídico firmado; (ii) a cláusula de eleição de foro é perfeitamente válida e eficaz, tendo sido pactuada livremente pelas partes, não havendo, portanto, que se falar em abusividade, já que não se vislumbra hipossuficiência ou desvantagem excessiva entre as partes contratantes; (iii) o artigo 781, I, do Código de Processo Civil, é claro ao estabelecer que a demanda poderá ser ajuizada no foro “de eleição constante no título”; (iv) em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, não poderia o Juízo a quo declarar sua incompetência de ofício, nos termos do artigo 63, do Código de Processo Civil. Defende que a jurisprudência firmou entendimento de que as normas do CDC são inaplicáveis aos contratos bancários firmados para fomento de atividade, além de que a cláusula de eleição de foro só pode ser considerada abusiva no caso de evidente desequilíbrio entre as partes ou, de comprovada dificuldade de defesa, o que sequer restou demonstrado. Pelo contrário, os Agravados estão bastante acostumados com a prática comercial e empresarial de contratos dessa natureza. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que os autos sejam remetidos para Goiânia/GO, até o julgamento definitivo desse agravo de instrumento e, no mérito, requer seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro constante no contrato, que elege a emitente cédula do Banco exequente como competente, e, em consequência, seja declarada a competência do MM. Juízo a quo para julgar a ação, reformando-se integralmente a decisão agravada. Preparo (ID 76385977). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da cédula de crédito bancário (ID 243732880, cláusula 27, dos autos de origem) e, por consequência, nos termos do art. 63, §§1o, 3o e 5o do CPC, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Goiânia - GO. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator